Tribunal: TJPA
Processo: 0815202-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815202-94.2017.8.14.0301

APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: RAIMUNDO CORREA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815202-94.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE(S):
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

ADVOGADO(S):
RENAN AZEVEDO SANTOS (OAB/PA 18.988).

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 18.988).

APELADO(A)(S):
RAIMUNDO CORRÊA GOMÊS.

REPRESENTANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO VITÓRIO GOMES.

ADVOGADO:
DÁRIO RAMOS PEREIRA (OAB/PA 19.024).

PROC. DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SUPRESSÃO DO EXCEDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DE ESPECIAL DEVER DE CAUTELA DA CONDUTORA DO ÔNIBUS. TRÂNSITO CONSTANTE DE PEDESTRES NO MOMENTO DO FATO. CULPA CONCORRENTE DO OFENDIDO. CARACTERIZAÇÃO. ATENUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ABALO PSICÓLÓGICO DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. PARAPLEGIA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. INSUBSISTÊNCIA. REPERCUSSÕES PATRIMONIAIS DIFERENTES. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. CABIMENTO. SÚMULA 246 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDEFINIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Caso concreto: ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra empresa de transporte coletivo, em decorrência de atropelamento de pedestre em via pública com momentâneo trânsito intenso de pessoas.

2. Questões discutidas: a) configuração de julgamento
ultra petita;
b) existência de relação de consumo; c) presença da excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima; d) existência de dano moral e sua quantificação; e) comprovação e determinação dos danos materiais emergentes e lucros cessantes; f) necessidade de abatimento do valor do seguro obrigatório; e, g) consectários legais da condenação.

3. Razões de decidir: Em caso de julgamento
ultra petita
, o vício de excesso da sentença em relação aos limites objetivos da demanda pode ser simplesmente saneado com a eliminação da parte excedente, vale dizer, com o decote da parte dispositiva da sentença que estabeleceu a vitaliciedade do pagamento pensão alimentícia, o qual não foi relacionado na inicial.

4. O atropelamento de pedestre em via pública por veículo que realiza transporte coletivo de passageiros também se insere no conjunto de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, na forma prevista no art. 17 do CDC.

5. As provas documentais apresentadas pela apelante, bem como as provas testemunhais coligidas na instrução não foram capazes de demonstrar a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento. No momento do acidente havia festividade religiosa nas intermediações e havia aglomeração de pessoas transitando pela via pública. Tal situação denotava a necessidade imperativa de que a condutora do ônibus tivesse toda precaução possível para evitar atropelamentos, inclusive com a redução significativa da velocidade do veículo, o que não restou demonstrado.

6. O acidente causou sequelas irreversíveis à integridade psicofísica do apelado (paraplegia, deficiência visual, auditiva e de cognição), dificultando sobremaneira sua interação social e familiar, tendo significativa perda de sua autonomia funcional. Tal situação revela a ocorrência de abalo moral e sofrimento considerável imposto ao autor.

7. Mesmo aplicando a atenuante da culpa concorrente, o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) representa quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor, que, na espécie, são específicos e tem graves repercussões.

8. Não se configura situação de sanção dúplice decorrente do mesmo fato, daí porque descabe cogitar
bis in idem
da condenação e impossibilidade de cumulação da prestações consistentes na indenização patrimonial. O que se verifica é que um só ato ilícito gerou prejuízos materiais ao ofendido em duas dimensões materiais próprias, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.

9. A prova documental juntada demonstra que o gasto mensal com a assistência e tratamento específico da vítima alcança o valor de R$4.000,00, daí porque é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento danos emergentes no valor proporcional a 50%, ou seja, é devido a título de danos materiais emergentes a quantia mensal de R$2.000,00 (dois mil reais).

10. Tendo em vista que o autor ainda tinha idade para desempenhar atividade laboral e obter remuneração, é cabível o pagamento de lucros cessantes arbitrados em forma de pensão mensal no valor equivalente a meio salário mínimo vigente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

11. É admitia a dedução do seguro DPVAT do valor da indenização fixada a título de danos morais, sendo este abatimento permitido independente da comprovação do recebimento pela vítima (EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017).

12. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

13. Dispositivo: Recurso de apelação conhecido e Parcialmente Provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte a sentença de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, a fim de condenar a requerida, ora apelante, e manter os demais termos da sentença em relação aos ônus de sucumbência,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos nove (9) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815202-94.2017.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA

APELANTE(S):
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA

ADVOGADO(S):
RENAN AZEVEDO SANTOS (OAB/PA 18.988)

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 18.988)

APELADO(A)(S):
RAIMUNDO CORRÊA GOMÊS

REPRESENTANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO VITÓRIO GOMES

ADVOGADO:
DÁRIO RAMOS PEREIRA (OAB/PA 19.024)

PROC. DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
RAIMUNDO CORRÊA GOMÊS
diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 82856507), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de: i) indenização por danos morais no valor equivalente a R$40.000,00, devidamente corrigidos e atualizados pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados a partir do arbitramento; ii) indenização por danos materiais no valor de R$2.000,00, mensais, retroativo desde a data do acidente, perdurando até que sobrevenha o óbito do autor, devidamente corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso; e, iii) pensão alimentícia vitalícia mensal ao apelado no valor equivalente à metade do salário mínimo vigente à época de cada mensalidade, a ser pago no dia 30 de cada mês.

Nas
razões recursais
(Id.

15248093) a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude de julgamento
ultra petita,
considerando a condenação da apelante ao pagamento danos materiais emergentes e ao pagamento de valores mensais de forma vitalícia, o quais não teriam sido objeto da pretensão autoral.

No mérito, a apelante sustenta inexistência do dever de indenizar em decorrência da configuração da excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima. Ressalta que, no curso da instrução probatória, restou demonstrado que o acidente automobilístico foi causado exclusivamente pelo ofendido, o qual não teria atuado com a cautela necessária na travessia de via pública e, por isso, ao deixar de observar as regras de trânsito, teria causado o acidente.

Ademais, defende a ausência de comprovação de dano morais, posto que a parte autora não demonstrou qualquer constrangimento ou abalo moral sofrido em razão das lesões causadas no acidente de automóvel. Argumenta também que o valor da indenização fixada a título de danos morais deve ser reduzido, a fim de se assegurar os critérios de razoabilidade e impedir o indevido enriquecimento sem causa do apelado.

Afirma inexistir também prova efetiva dos danos patrimoniais emergentes sofridos, pois a prova documental apresentada não reflete valores de despesas custeadas diretamente pelo ofendido. Aduz ser indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ante ausência de prova efetiva da renda obtida pelo apelado antes do acidente, bem como que seria impossível a cumulação dos lucros cessantes com pagamento de pensão alimentícia, haja vista a configuração de
bis in idem
.

Assinala que o pagamento da pensão alimentícia deve perdurar apenas até a data em que o ofendido completar 65 anos de idade e que não seria cabível o pagamento de tal condenação em prestação única. Pretende que seja descontado da condenação por danos materiais, o valor percebido pelo autor a título de seguro obrigatório, conforme o entendimento da Súmula 246 do STJ. Por fim, argumenta que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os valores da indenização sejam calculados apenas a partir do arbitramento.

Em contrarrazões (Id. 15248100), o apelado refuta as alegações do apelante, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (Id. 17972058), no sentido de que o recurso seja conhecido e parcialmente provido.

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento.

Belém/Pa., 26 de agosto de 2027.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SUPRESSÃO DO EXCEDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DE ESPECIAL DEVER DE CAUTELA DA CONDUTORA DO ÔNIBUS. TRÂNSITO CONSTANTE DE PEDESTRES NO MOMENTO DO FATO. CULPA CONCORRENTE DO OFENDIDO. CARACTERIZAÇÃO. ATENUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ABALO PSICÓLÓGICO DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES.

PARAPLEGIA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. INSUBSISTÊNCIA. REPERCUSSÕES PATRIMONIAIS DIFERENTES. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. CABIMENTO. SÚMULA 246 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDEFINIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Caso concreto:
ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra empresa de transporte coletivo, em decorrência de atropelamento de pedestre em via pública com momentâneo trânsito intenso de pessoas.

2.

Questões discutidas:
a) configuração de julgamento
ultra petita;
b) existência de relação de consumo; c) presença da excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima; d) existência de dano moral e sua quantificação; e) comprovação e determinação dos danos materiais emergentes e lucros cessantes; f) necessidade de abatimento do valor do seguro obrigatório; e, g) consectários legais da condenação.

3.

Razões de decidir:
Em caso de julgamento
ultra petita
, o vício de excesso da sentença em relação aos limites objetivos da demanda pode ser simplesmente saneado com a eliminação da parte excedente, vale dizer, com o decote da parte dispositiva da sentença que estabeleceu a vitaliciedade do pagamento pensão alimentícia, o qual não foi relacionado na inicial.

4.

O atropelamento de pedestre em via pública por veículo que realiza transporte coletivo de passageiros também se insere no conjunto de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, na forma prevista no art. 17 do CDC.

5.

As provas documentais apresentadas pela apelante, bem como as provas testemunhais coligidas na instrução não foram capazes de demonstrar a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento.

No m
omento do acidente havia festividade religiosa nas intermediações e havia aglomeração de pessoas transitando pela via pública. Tal situação denotava a necessidade imperativa de que a condutora do ônibus tivesse toda precaução possível para evitar atropelamentos, inclusive com a redução significativa da velocidade do veículo, o que não restou demonstrado.

6.

O acidente causou sequelas irreversíveis à integridade psicofísica do apelado (paraplegia, deficiência visual, auditiva e de cognição), dificultando sobremaneira sua interação social e familiar, tendo significativa perda de sua autonomia funcional. Tal situação revela a ocorrência de abalo moral e sofrimento considerável imposto ao autor.

7.

Mesmo aplicando a atenuante da culpa concorrente, o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) representa quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor, que, na espécie, são específicos e tem graves repercussões.

8.

Não se configura situação de sanção dúplice decorrente do mesmo fato, daí porque descabe cogitar
bis in idem
da condenação e impossibilidade de cumulação da prestações consistentes na indenização patrimonial. O que se verifica é que um só ato ilícito gerou prejuízos materiais ao ofendido em duas dimensões materiais próprias, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.

9.

A prova documental juntada demonstra que o gasto mensal com a assistência e tratamento específico da vítima alcança o valor de R$4.000,00, daí porque é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento danos emergentes no valor proporcional a 50%, ou seja, é devido a título de danos materiais emergentes a quantia mensal de R$2.000,00 (dois mil reais).

10.

Tendo em vista que o autor ainda tinha idade para desempenhar atividade laboral e obter remuneração, é cabível o pagamento de lucros cessantes arbitrados em forma de pensão mensal no valor equivalente a meio salário mínimo vigente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

11.

É admitia a dedução do seguro DPVAT do valor da indenização fixada a título de danos morais, sendo este abatimento permitido independente da comprovação do recebimento pela vítima (EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017).

12.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

13.

Dispositivo:
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

i.

Nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.

Inicialmente, o apelante arguiu que a sentença proferida violou a norma dos arts. 141 e 792 do CPC, configurando julgamento
ultra petita
por violação ao limites objetivos da demanda e ao princípio da congruência. Defende que a demanda proposta não veiculava pedido de condenação da requerida à indenização por danos emergentes consubstanciados em despesas médicas e de materiais relacionados aos cuidados das lesões sofridas pelo ofendido. Da mesma forma, assina que o pedido de pagamento de pensão alimentícia restava limitado até a data em que o autor completar 85 anos de idade, de modo que incabível o caráter vitalício da referida prestação.

A norma do art. 322, §1º, do CPC prescreve que a interpretação do pedido da demanda considerará o conjunto de postulações existentes na petição inicial e deverá observar o princípio da boa-fé processual.

É em virtude de tal disposição legal que a jurisprudência consolidada do STJ é explícita no sentido de que, a definição dos limites objetivos da demanda, vale dizer, dos pedidos deduzidos pela parte autora são extraídos da interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da inicial.

Assim, o resultado de tal compreensão, quando devidamente baseado nas postulações da petição inicial, não configura julgamento fora dos limites objetivo da demanda, conforme julgados da Tribunal da Cidadania (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/202; e, AgInt no AREsp 1782402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

No caso em apreço, analisando o conteúdo integral da petição inicial formulada pela parte autora (Id. 15247928), verifica-se que o autor elencou entre as pretensões da demanda a condenação da requerida ao pagamento da danos materiais emergentes e lucros cessantes. Efetivamente, o tópico 4.4.1. da inicial consta com a seguinte denominação
“
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES”.

No desenvolvimento narrativo dos fundamentos desse tópico específico é possível constatar que a parte autora explicitamente visa a reparação dos danos materiais emergentes consistentes em
“despesas experimentadas com os gastos hospitalares e de saúde ocasionados ao Vitimado/Promovente, conforme comprovantes anexos
(Doc. 07)
e valores que poderão eventualmente serem apurados em liquidação de sentença.”

Além disso, a inicial também refere
“os artigos 949 a 951 do Código Civil brasileiro, são reticentes no sentido da indenização devida em caso de lesão e ofensa a saúde do Vitimado/Promovente, a título de lucros cessantes”
. E finaliza com o seguinte pedido expresso de condenação da parte requerida, a fim de:

“b.2) também condená-la a indenizar os Promoventes em
lucros cessantes
(inciso II do artigo 948 CC-02), com a prestação de alimentos mensais, correspondentes a
1 (Um) Salário Mínimo e meio
a partir da sua convalescença até que se complete os
85 (Oitenta e cinco) anos
de idade, inclusive verba natalina. Pede-se, ainda, a inclusão dos Promoventes na folha de pagamento da Promovida. Quanto às pensões vencidas, requer o pagamento de uma única vez;”

Desta feita,
em termos qualitativos
, percebe-se que a demanda veiculou tanto o pedido de indenização por danos materiais emergentes decorrentes dos gastos e despesas médicas necessárias ao cuidado da saúde da vítima, quanto a condenação por lucros cessantes baseados na prestação de pensionamento alimentício em função da perda da capacidade laborativa.

No entanto, embora a demanda contivesse pleito de lucros cessantes considerados em decorrência da perda da capacidade laboral do ofendido, tem-se que o próprio pedido veiculado na inicial fixou o termo final desta obrigação. O pedido formulado na inicial é claro ao delimitar que os lucros cessantes consubstanciados na pensão alimentícia devem ser aferidos da data da convalescença até que a vítima complete 85 anos de idade.

Em termo quantitativos
, é possível verificar que a sentença acabou por violar o princípio da congruência e, por isso, configura julgamento
ultra petita
apenas quanto ao termo final da obrigação de pagar pretendida. À medida em que a sentença condenou a requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal
vitalícia
ao requerente no valor correspondente à metade do salário mínimo vigente
,
tem-se configurado o excesso de condenação que ultrapassa o pedido realizado pelo apelado na petição inicial.

Na hipótese dos autos, o excesso da sentença se dá exclusivamente quanto ao termo final da condenação da parte ao pagamento pensionamento vitalício. O pedido de pagamento de tal prestação limitou-se à data em que a vítima completa 85 anos, daí porque se mostra indevida o pensionamento de maneira vitalícia.

Apesar da configuração do julgamento
ultra petita,
entende-se que tal condição não importa em declaração de nulidade da sentença proferida em primeiro grau. Com efeito, o vício de excesso da sentença em relação aos limites objetivos da demanda pode ser simplesmente saneado com a eliminação da parte excedente, vale dizer, com o decote da parte dispositiva da sentença que estabeleceu a vitaliciedade do pagamento pensão alimentícia.

A esse respeito, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional
. 2. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.339.385/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial
. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.
3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.

(REsp n. 1.352.962/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 20/5/2013)

Dessa forma, ainda que reconhecido o julgamento
ultra petita,
descabe a nulidade da sentença definitiva, sendo possível o mero decote da parte excessiva em relação à demanda formulada.

ii.

Mérito.

Conforme relatado, o apelo manejado aponta vários questionamento sobre o mérito da demanda indenizatória, razão pela qual cabe a análise pontual de cada fundamento apresentado no recurso.

ii.i. Excludente da culpa exclusiva da vítima.

A fim de afastar sua responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, a apelante considera presente a configuração da culpa exclusiva da vítima, circunstância que teria sido comprovada na instrução probatória.

Acerca da responsabilidade civil da apelante, a sentença guerreada (Id. 15248075) registrou:

“[...]

NO CASO SOB EXAME, de fato, as provas apontam que o autor atravessou a avenida fora da faixa de pedestre, que se localizava a cerca de 50m de distância, o que se extrai dos depoimentos das próprias testemunhas do autor e dos fatos aduzidos na réplica, em ofensa às normas de trânsito, conforme preleciona o art. 69 do CTB:

(...)

Portanto,
há de se reconhecer que a opção do autor de atravessar a avenida - que, inclusive, tem faixa dupla, portanto, movimento em ambos os sentidos -, contribuiu para a ocorrência do acidente,
mas não é o fator determinante
.

Para ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima como excludente de nexo causal é necessário que nenhum outro fator tenha contribuído para a ocorrência do dano, não é este o caso dos autos.

Neste ponto, destaco que a motorista do ônibus declarou à autoridade policial que o coletivo em questão continha tacógrafo e câmera, conforme Termo de Depoimento acostado ao id Nº 4106613.

O tacógrafo é o equipamento que registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo em determinado espaço de tempo, enquanto a câmera registra as imagens do coletivo, portanto, tais equipamentos seriam suficientes a elucidar os fatos ocorridos, de forma que se mostra injustificável que o réu tenha se furtado do dever de produzir tais provas nos autos.

Tratando-se de prestador de serviços público cuja responsabilidade civil é de natureza objetiva, como já explanado alhures, incumbiria ao réu provar de forma inequívoca que a culpa foi exclusivamente da vítima, o que, para tanto, bastaria a apresentação do tacógrafo e das câmeras instaladas no ônibus, que estão sob sua posse exclusiva, ônus do qual não se desvencilhou, o que se mostra inaceitável e corrobora para o reconhecimento da responsabilidade da preposta da ré pelo acidente.

Outrossim, a empresa ré se limitou a produzir apenas prova documental (boletim de ocorrência) e prova oral, concernente ao testemunho dos dois funcionários da empresa envolvidos no acidente, os quais, obviamente, tem interesse no litígio, razão pela qual foram ouvidos apenas na condição de informantes, conforme se extrai do Termo acostado ao Id Nº 8825130.

No depoimento, o Sr. David Lívio, funcionário da empresa e que exercia a função de cobrador do coletivo no momento do acidente, declarou que as festividades da Igreja já se realizavam há três dias, com alto fluxo de pessoas circulando na rua, sendo tal fato de conhecimento da motorista, que passou com o veículo na noite anterior pelo mesmo local.

Diante deste cenário e ciente da condição peculiar, era dever da motorista ter agido com extrema cautela e atenção na condução do coletivo naquele trecho, especialmente no que tange a velocidade, o que não se vislumbra no caso concreto, visto que as provas dos autos indicam que o veículo estava numa velocidade considerável ao ponto de que o impacto com a vítima foi capaz de lança-lo a vários metros de distância, provocando a perda da consciência e sequelas irreversível, o que não se coaduna com a tese de que o ônibus estava em baixíssima velocidade.

No mesmo sentido, extrai-se do depoimento do Sr. João Anastácio Marques Sobrinho, testemunha ocular dos fatos, que ele e o autor atravessaram a pista caminhando (não correndo), posto que o depoente se encontrava com dificuldade de locomoção, razão pela qual teve o cuidado de atravessar apenas quando seguro para tanto, visto que o ônibus estava distante e numa velocidade inicialmente baixa.

Portanto, em face de tais informações, é mister concluir que, se a motorista tivesse de fato mantido a velocidade baixa, como lhe exigia a situação, teria visto com antecedência o autor atravessando a pista e teria conseguido executar a frenagem com sucesso e evitar o acidente,
o que corrobora a conclusão de que o ônibus estava numa velocidade consideravelmente alta para aquele trecho, o qual, repise-se, estava cercado de transeuntes e exigia uma conduta extremamente cautelosa da motorista, acima do que normalmente lhe seria exigível.

Destaco, neste ponto, que o Sr. João Anastácio Marques Sobrinho estava junto ao autor no momento do acidente e é testemunha chave do processo, pois presenciou todos os fatos ocorridos e, frise-se, não foi contraditado pela ré na forma do art. 457, §1º do CPC, de sorte que seu testemunho é conclusivo a atestar a culpa da condutora do veículo.

Não há nos autos qualquer prova que indique que o autor tenha atravessado a pista correndo de forma abrupta a surpreender a condutora do ônibus, apto a contrapor o testemunho do Sr. João Anastácio, de forma que não é possível concluir que a culpa tenha sido exclusivamente da vítima.

Existe a velha máxima,
alegar e não provar é a mesma coisa que nada alegar
, deste modo, tendo o réu somente imputado a responsabilidade a terceira pessoa, mantendo-se inerte na comprovação de seu alegado, portanto, torna-se despicienda a defesa.

Ao contrário, as provas apontam que o acidente foi provocado pela preposta da ré, que, por algum motivo, distraiu-se e descuidou-se do seu dever de cuidado e cautela na condução de veículo de grande porte, especialmente considerando o local que, sabidamente, encontrava-se com alto fluxo de pessoas na lateral da pista.

[...]”

O caso dos autos trata de demanda indenizatória proposta em face de empresa de transporte coletivo, ora apelante, considerando a responsabilidade civil desta pelo atropelamento do autor em via pública durante a realização do transporte de passageiros.

É válido registrar que a responsabilidade civil da apelante é mesmo de natureza objetiva. Isto não só por força da regra do art. 37, §6º, da Constituição Federal, mas também em virtude do que dispõe o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O atropelamento de pedestre em via pública por veículo que realiza transporte coletivo de passageiros também se insere no conjunto de situações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços. Nessa hipótese tem-se caracterizado acidente de consumo e a figura do consumidor por equiparação
,
isto é, a pessoa que mesmo não sendo usuária do serviço prestado é vítima do evento danoso decorrente de tal prestação, na forma prevista no art. 17 do CDC.

Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas.
2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander
). 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Dessa maneira, evidenciada a relação de consumo e reconhecendo-se a pretensão de responsabilização por fato do serviço na forma do art. 14, §3º, do CDC, a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor do serviço se dá por força de disposição legal, ou seja,
ope legis
e independentemente de manifestação judicial, conforme já enunciou a jurisprudência do STJ (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013; REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011).

Caberia à apelante, na condição de fornecedora do serviço e independentemente de manifestação judicial, demonstrar causa de afastamento da sua responsabilidade civil objetiva, vale dizer, incumbia à empresa de transporte coletivo comprovar que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou que restaria demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso concreto.

Mesmo se admitindo que o autor, ao realizar a travessia da via fora da faixa de pedestres – mas próximo desta, teve contribuição parcial para a ocorrência do atropelamento, não há como descaracterizar que o acidente foi diretamente causado pela negligência e imprudência da motorista do coletivo.

Isso porque, do conjunto probatório dos autos, constata-se que no local e no momento do acidente havia a celebração de festividade em templo religioso com consequente reunião pessoas e trânsito constante de pedestres na via pública. Tal condição implicava em máximo cuidado e atenção dos condutores de automóveis que por lá transitavam, principalmente motoristas de ônibus.

As provas documentais apresentadas pela apelante (Ids.

15247991 e 15247993), bem como as provas testemunhais coligidas na instrução (Id. 8483855) não foram capazes de demonstrar a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento.

A propósito, as provas orais foram harmônicas em assinalar que no momento do acidente havia uma festividade naquelas intermediações e que havia aglomeração de pessoas transitando pela via pública. Tal situação denotava a necessidade imperativa de que a condutora do automóvel tivesse toda precaução possível para evitar atropelamentos, inclusive com a redução significativa da velocidade do ônibus, buscando com isso evitar acidentes e/ou minorar possíveis danos a terceiros.

Ocorre, contudo, que não há prova cabal da velocidade em que transitava o automóvel causador do atropelamento, ou seja, a apelante não se desincumbiu de provar que naquele instante, diante da aglomeração e trânsito de pedestres no local, a condutora do coletivo atuou de forma cuidadosa e reduziu consideravelmente a velocidade do automóvel, violando as regras de trânsito previstas nos arts. 28 e 29 do CTB.

Se, de um lado, houve alguma concorrência da conduta da vítima na causação do evento danoso, e, de outro lado, há a falta de necessária diligência da condutora do automóvel, vê-se, de fato, caracterizada a culpa concorrente, mas não há como cogitar em comprovação da culpa exclusiva vítima.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria consolidou o mesmo entendimento, conforme os arestos abaixo:

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito entre motocicleta e pedestre. Atropelamento de idoso. Morte do cônjuge da autora. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP) e razões acrescidas. Condutor da motocicleta condenado de forma definitiva na ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB).
Não comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Imprudência do condutor da motocicleta. Velocidade incompatível com a via. Local de concentração de grande número de pessoas.
Quantum indenizatório que deve ser mantido vez que fixado em montante inferior ao que esta Câmara tem aplicado a casos semelhantes de perda de ente querido em acidente de trânsito. Determinada a aplicação da Súmula 246 do STJ para descontar do valor da indenização judicialmente fixada o valor recebido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Honorários fixados no maior patamar. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.”

(
TJSP
; Apelação Cível 0003173-62.2015.8.26.0210; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. TRAVESSIA FORA DA FAIXA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. No caso de atropelamento em que o condutor do veículo trafega com excesso de velocidade e o pedestre atravessa a via fora da faixa de pedestres existente na proximidade resta configurada a culpa concorrente. 2. Se é provado que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte
. 3. Uma vez que transitar com velocidade acima de 50% do limite da via é infração de trânsito mais grave que a do pedestre que atravessa fora da faixa apropriada, a vítima do atropelamento, nesse caso, concorre para a ocorrência do acidente em menor extensão que o motorista causador do dano. 4. À mingua de culpa exclusiva da vítima e presentes os elementos jurídicos da responsabilidade civil - conduta, nexo causal, dano e culpa - não pode se eximir o ofensor de reparar os danos supostamente sofridos pelo ofendido. 5. A culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa. 6. Se comprovado que a vítima falecida não auferia renda e não contribuía para as despesas do lar e da filha, ainda que incapaz, cujo sustento já era provido por terceira pessoa antes do acidente, não é devida pensão para reparação de danos materiais. 7. É incontestável a dor de um filho que perde a mãe de forma abrupta, vítima de acidente de trânsito, sendo razoável inferir, ante o caráter
in re ipsa
do dano moral, os transtornos e desconfortos psicológicos indesejáveis decorrentes do evento danoso que superam o mero dissabor cotidiano. 8. O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares, o grau da culpa e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, observando-se, para tanto, a capacidade patrimonial das partes. Deve, portanto, ser arbitrado de forma que atinja seu duplo desiderato: seu caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva, e o caráter compensatório da vítima.9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

(
TJDFT
- Acórdão 1142349, 20160710154838APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465)

Portanto, descabe afastar o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos pelo apelado, restando caracterizado o ato ilícito.

ii.ii. Indenização por danos morais.

Em relação a comprovação do dano moral sofrido pela vítima, assinala-se que, no caso concreto, em razão do atropelamento por automóvel de transporte coletivo, o apelado sofreu lesões de natureza gravíssima, as quais lhe geraram sequelas permanentes.

Conforme o Laudo Médico de Id. 1934708, em virtude do acidente causado pela apelante, o autor sofreu politraumatismo e trauma craniano, tendo seu quadro médico evoluído para deficiência visual monocular, hipoacusia, paralisia parcial periférica e paraplegia crural. Do mesmo modo, o Laudo de exame médico realizado pelo Instituto Médico Legal (Id. 1934716) atesta que o autor sofreu incapacidade permanente para o trabalho, com enfermidade incurável e deformidade permanente. Ainda, o Laudo Médico (Id. 1934717) atesta que as lesões neurológicas do apelado são definitivas e que seu quadro de saúde é irreversível.

Por fim, as imagens de Id. 15247962 a 15247972 também demonstram que o apelado teve sua capacidade de mobilidade e autonomia significativamente reduzidas em por conta do acidente. Ele necessita de auxílio de outras pessoas para as atividades mais básicas da vida humana.

Nesse contexto, é inegável que a conduta praticada pela apelante gerou incontestável prejuízos aos direitos de personalidade da vítima, a qual perdeu quase por completo sua autonomia funcional. O acidente causou sequelas irreversíveis à integridade psicofísica do apelado, dificultando sobremaneira sua interação social e familiar. Tal situação revela mesmo a ocorrência de abalo moral e sofrimento considerável infligido ao apelado.

Sobre o
quantum
indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalta-se que da conduta praticada pelo fornecedor decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva do consumidor, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes das sequelas do acidente.

A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que a ofensora reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Por isso mesmo, já se admitindo a atenuação da indenização resultante da culpa concorrente configurada, considera-se adequado e razoável o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau. O
montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) representa quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor
, que, na espécie, são específicos e tem graves repercussões.

Sobre a adequação do valor dos danos morais arbitrados em situações análogas registra-se os seguintes julgados do STJ:
AgInt no AREsp n. 753.923/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 25/5/2018;
REsp n. 1.591.178/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017; e,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.524.412/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015.

ii.iii. Indenização por danos materiais. Danos emergentes e lucros cessantes. Condenação em indevido
bis in idem.

No apelo a recorrente alega inexistir prova do danos materiais emergentes sofridos pelo autor, tendo em vista que os recibos e notas fiscais não revelem desembolso direto pelo apelado, bem como não haveria prova suficiente da sua perda de rendimentos. Afirma também que a condenação ao pagamento danos materiais vitalícios e pensão alimentícia vitalícia acaba por caracterizar indevido
bis in idem.

Para se afastar qualquer confusão é necessário primeiro diferenciar as postulações feitas pelo apelado e a compreensão das funções de cada uma das prestações contidas na condenação.

Já se ressaltou que a demanda veiculou pedido de indenização por danos materiais emergentes decorrentes dos gastos e despesas médicas necessárias à saúde da vítima e a condenação por lucros cessantes baseados na prestação de pensionamento alimentício em função da perda da capacidade laboral.

Não se configura situação de sanção dúplice em decorrência do mesmo fato, ou seja, não há falar em
bis in idem
da condenação e impossibilidade de cumulação da prestações consistentes na indenização patrimonial. Na verdade, o que se verifica é que um só ato ilícito gerou prejuízos materiais ao ofendido em duas dimensões próprias, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.

A condenação da apelante à reparação por danos materiais emergentes tem como finalidade a responsabilização da ofensora pelos custos e despesas de saúde relacionados aos cuidados permanentes da integridade física da vítima. Em razão do acidente, a vítima sofreu graves sequelas físicas permanentes, as quais demandam assistência médica e fisioterapêutica contínua. Os custos dessa assistência deverão ser parcialmente pagos pela apelante. Já os lucros cessantes derivam da incapacidade laboral e consequente perda de rendimentos mensais pelo trabalho como autônomo.

No caso concreto, consoante consignado na sentença, verifica-se que a prova documental juntada demonstra que o gasto mensal com a assistência e tratamento específico da vítima alcança o valor de R$4.000,00, daí porque é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento danos emergentes no valor proporcional a 50%, ou seja, é devido a título de danos materiais emergentes a quantia mensal de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por seu turno, é devida também a condenação ao pagamento de lucros cessante, baseados na perda da capacidade de obtenção de renda mensal resultante da invalidez total e permanente do apelado. Tendo em vista que o autor ainda tinha idade para desempenhar atividade laboral e obter remuneração, é cabível o pagamento de lucros cessantes arbitrados em forma de pensão mensal no valor equivalente a 1⁄2 salário mínimo vigente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

ii.iv. Dedução do valor do Seguro DPVAT.

Deve se admitir, na hipótese dos autos, a incidência do enunciado da Súmula 246 do STJ, que preconiza:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Logo, o apelo merece ser provido no que se refere à pretensão de dedução do seguro DPVAT do valor da indenização fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, sendo este abatimento admitido independente da comprovação do recebimento pela vítima, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017).

ii.v. Juros de mora e correção monetária.

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação ao pagamento de danos material e moral, entende-se que devem ser aplicados os entendimentos consolidados na Súmula 54 e 362 do STJ, bem como a jurisprudência pacífica desta Corte Superior que admite a sua aplicação ou alteração de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; e, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.661.519/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Desta forma, em caso de responsabilidade extracontratual, os
juros
moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a
correção
monetária do valor da indenização incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

iii.

Conclusão.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reformar em parte a sentença de primeiro grau, para
julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, a fim de condenar a requerida, ora apelante:

a)

ao pagamento de dano moral no valor correspondente a R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora da partir da data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Incidirá, portanto, a taxa SELIC deste a data do evento danoso. A quantia devida a título de indenização por dano moral será descontada pelo valor da indenização de seguro DPVAT, calculado no percentual referente à invalidez permanente total;

b)

ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, em parcelas mensais, no valor equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), obrigação retroativa à data do acidente e com duração até o falecimento do autor, incidindo sobre as prestações juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, ambos pela taxa SELIC. Os pagamento mensais futuros serão corrigidos a partir da data do arbitramento pela SELIC.

c)

ao pagamento de pensão alimentícia mensal ao autor, ora apelado, no valor correspondente a 1⁄2 (meio) valor do salário mínimo vigente até a data em que o autor complete 85 anos de idade (15/04/2037) ou até a data do seu falecimento, incluindo-se o autor na folha de pagamento salarial da apelante.

Considerando o julgamento da parcial procedência dos pedidos, mantenho os demais termos da sentença em relação aos ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA., 9 de setembro de 2027.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/09/2024